Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-25.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (POR QUATRO VEZES). MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Roubo praticado nas Casas Pernambucanas do Recanto-DF, por duas pessoas jovens, sendo uma delas, inclusive, menor. Dois outros acusados teriam ficado no carro e foram absolvidos. Recurso do Ministério Público. O édito condenatório, para ser efetivado, exige um juízo de certeza acerca da prática da conduta imputada a cada um dos concorrentes, principalmente numa situação como está, de assalto a um grande magazine, em horário comercial e de movimento, em que a colaboração de todos seria essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
2. No caso concreto, o conjunto probatório não foi conclusivo em comprovar que dois dos acusados cometeram os fatos descritos na denúncia. Há indícios da participação com referência ao motorista do automóvel; mas, não prova de participação efetiva, eis que ficou muito distante do local do crime.
3. A previsão de apenamentos para os delitos praticados em Concurso Formal, depois dos delitos privilegiados, é a mais atenuada, variando de 1/6 até 1/2, isto é, até a metade da pena mais grave aplicada.Tratando-se de concurso formal próprio de crimes, e, considerando-se a incidência de 4 (quatro) crimes de roubo circunstanciados e um crime de corrupção de menor, aplica-se a fração de 1/3 (um terço) para a unificação entre os crimes. Precedentes.
4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público; e dado parcial provimento ao da Defesa.